Tribunal: STF
Processo: AI 54574
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
PROFESSORES DO RIO DE JANEIRO. ACUMULAÇÃO. EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO E POSSIVEL REEXAME DE CORRELAÇÃO DE MATERIAIS NUM DETERMINADO
SISTEMA EDUCACIONAL NEM A COMPATIBILIDADE DE HONORARIOS, UMA E OUTRA
RECONHECIDAS NA DECISÃO LOCAL" DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. (SÚMULA NS. 291 E 279).